Tribunal: STJ
Processo: 1501092-28.2023.8.26.0229
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2253774 - SP(2026/0014935-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS SILVA DE JESUS
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO SANTOS GREGORIO - SP392068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCUS VINICIUS SILVA DE JESUS
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO SANTOS GREGORIO - SP392068
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
NULIDADES
PROCESSUAIS.
.
AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
7/STJ
PREQUESTIONAMENTO.

§
4o,
CPP.
AGRAVO

ART.
600,
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo a
condenanrgção por receptação e afastando as teses de flagrante preparado,
invasão domiciliar, dissídio jurisprudencial e cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pretensão recursal de
nulidades e absolvição demanda reexame do conjunto fático-probatório,
vedado em recurso especial; (ii) saber se houve prequestionamento específico
dos arts. 157 e 240 do CPP; (iii) saber se foi demonstrada a divergência
jurisprudencial mediante cotejo analítico; e (iv) saber se a ausência de
abertura de prazo para razões na instância superior, nos termos do
§
art. 600,
4o, do CPP, configura cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. A revisão das premissas fáticas sobre posse do bem, dinâmica da
abordagem e dolo na receptação pressupõe reexame de provas, o que atrai a
incidência da
e impede o conhecimento do especial por essa
Súmula 7/STJ
via.
4. As alegações fundadas nos arts. 157 e 240 do CPP não foram objeto de
debate específico na origem, inclusive após embargos de declaração,
inexistindo o indispensável prequestionamento.
5. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois faltou cotejo analítico
com demonstração de similitude fática e de interpretação divergente do
mesmo dispositivo legal, conforme
e RISTJ.
CPC/2015
6. Não há cerceamento de defesa pelo
§ 4o, do CPP, porque a
art. 600,
apelação defensiva foi interposta contra sentença absolutória, ausente
sucumbência e utilidade prática, além de inexistir demonstração de prejuízo
concreto.
7. Mantém-se a conclusão da decisão monocrática, por inexistirem razões
aptas a infirmar seus fundamentos.
Documento eletrônico VDA56963086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:06:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 1d46eb0a-249f-498e-914c-0821c4af37ab

IV. Dispositivo
8. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56963086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:06:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 1d46eb0a-249f-498e-914c-0821c4af37ab

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2253774 - SP(2026/0014935-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS SILVA DE JESUS
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO SANTOS GREGORIO - SP392068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCUS VINICIUS SILVA DE JESUS
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO SANTOS GREGORIO - SP392068
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
NULIDADES
PROCESSUAIS.
.
AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
7/STJ
PREQUESTIONAMENTO.

§
4o,
CPP.
AGRAVO

ART.
600,
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo a
condenanrgção por receptação e afastando as teses de flagrante preparado,
invasão domiciliar, dissídio jurisprudencial e cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pretensão recursal de
nulidades e absolvição demanda reexame do conjunto fático-probatório,
vedado em recurso especial; (ii) saber se houve prequestionamento específico
dos arts. 157 e 240 do CPP; (iii) saber se foi demonstrada a divergência
jurisprudencial mediante cotejo analítico; e (iv) saber se a ausência de
abertura de prazo para razões na instância superior, nos termos do
§
art. 600,
4o, do CPP, configura cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. A revisão das premissas fáticas sobre posse do bem, dinâmica da
abordagem e dolo na receptação pressupõe reexame de provas, o que atrai a
incidência da
e impede o conhecimento do especial por essa
Súmula 7/STJ
via.
4. As alegações fundadas nos arts. 157 e 240 do CPP não foram objeto de
debate específico na origem, inclusive após embargos de declaração,
inexistindo o indispensável prequestionamento.
5. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois faltou cotejo analítico
com demonstração de similitude fática e de interpretação divergente do
mesmo dispositivo legal, conforme
e RISTJ.
CPC/2015
6. Não há cerceamento de defesa pelo
§ 4o, do CPP, porque a
art. 600,
apelação defensiva foi interposta contra sentença absolutória, ausente
sucumbência e utilidade prática, além de inexistir demonstração de prejuízo
concreto.
7. Mantém-se a conclusão da decisão monocrática, por inexistirem razões
aptas a infirmar seus fundamentos.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56698178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:08
Código de Controle do Documento: f267cd32-ec7c-47bc-b18e-c2f2b24f0b3d

8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCUS VINÍCIUS SILVA
DE JESUS contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento (fls. 482-493).
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 1 (um) ano de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática
do crime previsto no
, do Código Penal, com substituição da pena por
art. 180, caput
prestação de serviços à comunidade, mantendo-se a absolvição quanto ao porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido (art. 14,
, da
), no julgamento da
caput
Lei n. 10.826/2003
Apelação Criminal pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 332-351).
A decisão agravada registrou a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça para as teses de nulidade por invasão de domicílio e flagrante preparado e para
o pedido de absolvição por insuficiência probatória; apontou a ausência de
prequestionamento específico dos arts. 157 e 240 do Código de Processo Penal, com
aplicação das Súmulas 211 do Superior Tribunal de Justiça e 282 do Supremo Tribunal
Federal; não conheceu do dissídio jurisprudencial por falta de cotejo analítico nos termos
do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do Regimento Interno
art. 1.029,
art. 255,
do Superior Tribunal de Justiça; e, quanto à alegada violação ao
§ 4o, do Código
art. 600,
de Processo Penal, afastou o cerceamento de defesa por inexistência de sucumbência da
apelação defensiva interposta contra sentença absolutória e por ausência de prejuízo
concreto, nos termos do
do Código de Processo Penal (fls. 482-493). A decisão
art. 563
também consignou a inadequação do agravo em recurso especial interposto após
admissão parcial do recurso na origem (fls. 482-493).
O agravante sustenta que não pretende reexame do conjunto probatório, mas
revaloração jurídica de elementos já fixados, de modo a afastar o óbice da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça. Aduz que a atuação policial e a dinâmica da abordagem
revelam flagrante preparado e invasão de domicílio, vícios que maculariam a cadeia de
custódia e tornariam ilícita a prova. Afirma contradição do acórdão de origem ao
reconhecer a abordagem em garagem para manter a absolvição pelo porte ilegal de arma,
mas, no mesmo contexto fático, validar a condenação por receptação sob o argumento de
crime permanente, defendendo a necessidade de uniformização quanto à inviolabilidade
domiciliar (fls. 498-506).
Argumenta, ainda, que há dissídio jurisprudencial sobre parâmetros de
ingresso em domicílio em crimes permanentes e validade do consentimento, indicando
precedente que, em hipóteses análogas, exige fundadas razões e investigação prévia para
Documento eletrônico VDA56698178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:08
Código de Controle do Documento: f267cd32-ec7c-47bc-b18e-c2f2b24f0b3d

legitimar a mitigação da inviolabilidade domiciliar. Assevera que realizou cotejo
analítico e que o entendimento aplicado no caso diverge da orientação dominante.
Aponta, também, prequestionamento implícito das matérias federais e
devolução integral da controvérsia ao Superior Tribunal de Justiça após a admissão
parcial do recurso, pleiteando a mitigação da exigência de debate explícito à luz da
ilegalidade arguida.
No ponto relativo ao
§ 4o, do Código de Processo Penal, sustenta
art. 600,
cerceamento de defesa por ausência de abertura de prazo para razões na instância
superior após declarar a intenção de arrazoar, defendendo que o prejuízo é presumido e
que a vista é obrigatória quando a apelação é recebida (fls. 498-506; 363-378).
Requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão e dar
provimento ao recurso especial a fim de anular o acórdão por cerceamento de defesa,
com abertura de prazo para apresentação de razões de apelação; subsidiariamente, pede a
revaloração dos elementos fixados para absolver o agravante, reconhecendo as nulidades
por flagrante preparado e invasão domiciliar (fls. 498-506).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento ou não
provimento do recurso especial (fls. 477-480).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
No caso, o agravante foi denunciado pelos crimes de receptação de uma
bicicleta furtada e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em circunstâncias
em que a abordagem ocorre na garagem de sua residência, à noite, após denúncia de
comercialização do bem furtado no local e o réu é encontrado armado. A sentença
absolve o acusado de ambos os delitos, enquanto o acórdão mantém a absolvição do
porte de arma de fogo em via pública, por insuficiência probatória, e condena por
receptação.
Quanto aos pedidos de absolvição por falta de provas, flagrante preparado e
nulidade da invasão de domicílio, vê-se que o acórdão recorrido entendeu por reformar a
sentença absolutória e condenar o recorrente pelo crime de receptação, com os seguintes
fundamentos (fls. 3341-34):

A materialidade acha-se suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em
flagrante (fls.
), boletim de ocorrência de localização e devolução do
02/07
bem (fls.
), autos de exibição e apreensão (fls.
) e de entrega (fls.
08/10
13/14
15), boletim de ocorrência do crime antecedente no
(fls.
FU5711-1/2023
), bem como pela prova oral colhida em Juízo.
177/178
De igual modo, a autoria recai, com segurança, sobre a pessoa do réu.
Documento eletrônico VDA56698178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:08
Código de Controle do Documento: f267cd32-ec7c-47bc-b18e-c2f2b24f0b3d

Marcus Vinícius, em audiência, negou a imputação, dizendo, em relação à
aludida bicicleta, que a havia comprado de um terceiro desconhecido no
município de Campinas, pelo valor aproximado de R$ 1.000,00, em um lugar
conhecido como “buraco do sapo”. Explicou ainda que permaneceu com a
bicicleta por cerca de 13 (treze) dias e resolveu vendê-la, pelo valor de R$
3.500,00, tendo anunciado o bem pela internet. Asseverou ainda que, no dia
da abordagem, receberia o suposto comprador em sua
residência, esclarecendo que desceu até a garagem na posse de sua arma de
fogo para sua segurança e, logo que abriu o portão, os policiais ingressaram
na garagem. Por fim, afirmou desconhecer que este modelo de bicicleta era
visado para roubos (registro audiovisual).
A versão exculpatória apresentada não convence, restando isolada nos autos.
O ofendido Paulo Eduardo Machado confirmou, em sede judicial, que sua
bicicleta foi furtada na madrugada do dia 02 de maio de 2023, dizendo que
lavrou o boletim de ocorrência na ocasião. Afirmou ainda que se trata de
modelo para ciclismo de estrada e que seu valor de mercado supera três mil
reais. Não soube informar como se deu a localização do bem subtraído
(idem).
Ouvidos sob o manto do contraditório, os policiais militares Rogério
Francisco de Souza e Willian Pereira da Silva disserem que foram
informados, por denúncia anônima, sobre a comercialização de uma
bicicleta, de alto valor, produto de furto anterior. Disseram que o apelado foi
abordado logo após ele sair da garagem de sua residência, ainda na
calçada, na posse das bicicleta e de uma arma de fogo. O réu informou ter
adquirido o aludido bem produto de ilícito pelo valor de R$ 1000,00, por
intermédio de um primo. Relataram que a bicicleta tinha número de série e
assim foi possível identificar o proprietário. Negaram ter realizado campana
no local dos fatos (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos não revelam elementos, minimamente
concretos, aptos a depreciar a palavra dos agentes policiais e a regra é de
que esses profissionais agem nos termos e limites legais.
Registra-se, a propósito, que os autos não revelam elementos, minimamente
concretos, aptos a depreciar a palavra dos agentes policiais e a regra é de
que esses profissionais agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de inidoneidade há de ser específica e
não genericamente abstrata, não podendo abranger indiscriminadamente
toda uma categoria de pessoas.
Ademais, não são proibidos de depor e estão sujeitos a dizer a verdade, sob
pena de falso testemunho, valendo acrescentar, paralelamente, inexistir
qualquer exigência legal que imponha a ratificação de seus depoimentos por
testemunhas civis.
E não se extrai razão plausível para que os policiais militares, acusassem-no
falsamente, enredando-o em situação completamente aleatória a sua pessoa.
Assim, o relato dos agentes públicos é verossímil e deve ser privilegiado, até
porque confirmada pelas imagens das câmeras corporais, em detrimento da
versão exculpatória destituída de credibilidade apresentada pelo réu.
Destarte, ressalvada a convicção do ilustre sentenciante, a prova oral milita
em desfavor do acusado e, acima de qualquer dúvida razoável, permite
concluir que ele estava em posse da bicicleta proveniente de furto cometido
anteriormente e, portanto, ciente de sua origem espúria.
Documento eletrônico VDA56698178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:08
Código de Controle do Documento: f267cd32-ec7c-47bc-b18e-c2f2b24f0b3d

Ora, não é minimamente razoável crer que o apelado aceitasse adquirir a
aludida bicicleta de terceiro desconhecido, em um local conhecido como
“buraco do sapo”, sequer sabendo com exatidão o local de residência deste
indivíduo ou, ao menos, onde ele pudesse ser localizado, bem como que a
bicicleta fosse repassada por valor muito inferior ao valor de mercado,
observando-se que se trata de modelo específico para ciclismo de estrada.
Como bem ponderado pelo ilustre preopinante, “... a versão de que o
apelado não tinha conhecimento da origem ilícita do bem não convenceu. O
dolo na conduta do agente do crime de receptação pode ser demonstrado
com base nas circunstâncias que envolvem o delito, não havendo necessidade
de confissão ou a existência de testemunhas que comprovem a ciência prévia
do adquirente do produto de ilícito. (...) Dessarte, diante das circunstâncias
em que os fatos ocorreram, restou incontroversa a ciência inequívoca por
parte do apelado de que a bicicleta era produto de crime, eis que não
demonstrou tê-lo recebido de forma lícita, nem tampouco apresentou
qualquer comprovante que evidenciasse a legitimidade do bem” (fls. 325/326
).
Nem se diga em ausência de dolo na conduta.
Isso porque, como cediço, o delito de receptação se evidencia, sob o aspecto
do elemento subjetivo, pelas circunstâncias e contexto inerente à detenção da
coisa, reveladores da ciência inequívoca da ilícita origem do bem, presunção
que só se afasta com a apresentação de justificativa séria e idônea a respeito
da licitude da posse, o que, como se viu, não é o caso em testilha.
(...)
Outrossim, em que pese as alegações defensivas, não se pode cogitar de
flagrante preparado, porquanto, ao que se infere, nada foi preparado para o
réu, rememorando-se que ele já estava na posse da res furtivae. Frise-se,
ademais, que os agentes policiais, tomando conhecimento, por denúncia
anônima, que a bicicleta produto de crime anterior estava em poder do réu,
dirigiram-se até o local indicado e o surpreenderam na posse do bem, não
havendo, portanto, que se falar em flagrante preparado.

A decisão monocrática registrou que a absolvição pretendida e o
reconhecimento de flagrante preparado e de invasão de domicílio demandariam
desconstituição das premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem, assentadas em
depoimentos, imagens de câmeras corporais e circunstâncias do negócio, que embasaram
a conclusão sobre estado de flagrância e dolo na receptação.
A insurgência reproduz a tese de que é possível requalificar os fatos já
delineados, mas, na prática, o que se busca é reabrir a análise da dinâmica da abordagem,
da localização do agente no momento da ação policial e da ciência sobre a origem ilícita
do bem. Essa operação exige novo exame do acervo probatório, vedado na via especial
pela orientação consolidada desta Corte, que distingue revaloração jurídica de alteração
das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias.
Assim, não prospera a afirmação de que o recurso especial comportaria mera
revaloração jurídica.
No mesmo sentido, esta Corte Superior já decidiu (grifos acrescidos):
Documento eletrônico VDA56698178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:08
Código de Controle do Documento: f267cd32-ec7c-47bc-b18e-c2f2b24f0b3d

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECEPTAÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SÚMULAS N. 7 E
E N.
211/STJ
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
282/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial fundado nas alíneas "a" e
"c" do
III, da Constituição Federal. Na decisão agravada, destacou-
art. 105,
se (i) que os pedidos de aplicação da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
e de absolvição pelo crime de receptação esbarravam na
Lei n. 11.343/2006
vedação ao reexame de fatos e provas
) e (ii) que a tese do
(Súmula n. 7/STJ
princípio da insignificância em relação à posse de munição não foi
prequestionada, incidindo as Súmulas n.
e n.
211/STJ
282/STF.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a análise da habitualidade no
tráfico e da ciência quanto à receptação exigiria reexame de provas, vedado
em recurso especial; (ii) estabelecer se houve prequestionamento, ainda que
implícito, quanto à tese do princípio da insignificância, e (iii) determinar se a
revaloração jurídica de provas permitiria o conhecimento do recurso
especial.
III. Razões de decidir
3. A distinção entre revaloração jurídica e reexame de provas não autoriza
que se revisem, em recurso especial, elementos fáticos devidamente
reconhecidos pelas instâncias ordinárias, sob pena de transgressão à
.
Súmula n. 7/STJ
4. O Tribunal de origem afastou a aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da Lei de Drogas com base em elementos probatórios que
art. 33,
demonstraram habitualidade no tráfico, sendo inviável sua reinterpretação
sem revolvimento fático-probatório.
5. Quanto ao crime de receptação, a decisão colegiada afirmou que havia
posse recente do bem furtado e ausência de comprovação da versão
defensiva, exigindo, para eventual absolvição, novo exame da prova, o que
atrai a incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
6. A alegação de prequestionamento implícito da tese do princípio da
insignificância foi rejeitada, uma vez que a matéria nem sequer foi abordada
na apelação e foi trazida apenas em embargos de declaração, configurando
inovação recursal.
7. Aplicam-se, assim, os óbices das Súmulas n.
e n. 282 /STF em
211/STJ
virtude de ausência de debate prévio e decisão acerca da tese da
insignificância pelo Tribunal de origem.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A revaloração
jurídica de provas não autoriza a modificação do conteúdo fático fixado
pelas instâncias ordinárias quando isso exigir novo exame do acervo
probatório, incidindo a
. 2. A tese jurídica não debatida nas
Súmula n. 7/STJ
instâncias ordinárias, mesmo que suscitada em embargos de declaração,
configura inovação recursal e não caracteriza prequestionamento, ainda que
Documento eletrônico VDA56698178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:08
Código de Controle do Documento: f267cd32-ec7c-47bc-b18e-c2f2b24f0b3d

implícito. 3. A ausência de manifestação explícita ou implícita do Tribunal de
origem acerca da matéria impede o conhecimento do recurso especial, nos
termos das Súmulas n. 211 /STJ e n. 282/STF.
Dispositivos relevantes citados:
III, "a" e "c";
CF/1988, art. 105,
,
§ 4o. Jurisprudência relevante citada:
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmula n. 282.
(AgRg no
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.600.128/RS
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/5/2025,
DJEN de
)
27/5/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR. REEXAME DE PROVAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. SÚMULA 7. NÃO
CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina que não admitiu o recurso especial, sob
o fundamento de que a análise do pedido de absolvição demandaria reexame
de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. O recorrente sustenta violação aos arts. 180 e 311 do Código Penal,
alegando insuficiência de provas para a condenação e ausência de provas de
liame subjetivo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste na possibilidade de reexame do acervo
fático-probatório para absolvição do réu, em razão da alegada insuficiência
de provas e responsabilidade objetiva.
III. Razões de decidir
4. A alteração do julgado demandaria reexame do acervo fático-probatório,
inviável em recurso especial, conforme
.
Súmula 7/STJ
5. A apreensão do veículo na posse do agravante autoriza a presunção de
ciência da origem ilícita, conforme
do CPP, sem inversão indevida
art. 156
do ônus da prova. A apreensão do veículo, objeto de crime anterior, na
posse do agente autoriza a presunção relativa de ciência da sua origem
ilícita, sem que isso implique inversão indevida do ônus da prova, pois essa
orientação está baseada nas disposições do
do Código de Processo
art. 156
Penal.
6. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com a jurisprudência
do STJ, não havendo insurgência da defesa quanto a esse ponto.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
(AREsp n. 2.586.582/SC
julgado em
DJEN de
18/2/2025,
25/2/2025.)

Friso que o entendimento do acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento doutrinário e jurisprudencial pacífico no sentido de que não há flagrante
Documento eletrônico VDA56698178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:08
Código de Controle do Documento: f267cd32-ec7c-47bc-b18e-c2f2b24f0b3d

preparado se os policiais, após receberem denúncia anônima a respeito do suposto
envolvimento do acusado em receptação, vão ao local indicado e encontram o réu na
posse de bem produto de crime.
A propósito (grifos acrescidos):

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
NÃO CONHECIMENTO.
1. A via eleita se revela inadequada para a insurgência contra o ato
apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico
para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.
Precedentes.
2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da
eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2o,
do Código de Processo Penal.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ARTIGO 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL).
FLAGRANTE PREPARADO OU FORJADO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
1. No flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e,
ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime
impossível; ao passo que no flagrante forjado a conduta do agente é criada
pela polícia, tratando-se de fato atípico. Hipótese totalmente diversa é a do
flagrante esperado, em que a polícia tem notícias de que uma infração
penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para
executar a prisão.
2. No caso dos autos, a polícia não provocou o paciente a praticar o ilícito
de receptação, tampouco criou a conduta por ele praticada, tendo apenas
verificado a informação de que estaria negociando uma máquina que era
objeto de delito anterior, ocasião em que o prendeu em flagrante delito.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOLO
DO ACUSADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO.
1. Toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos
típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita,
evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser
repelida na via do habeas corpus diante da absoluta ausência de prova da
ocorrência de crime ou de indícios de sua participação no evento criminoso
noticiado, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão
da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.
2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento
jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há falar em trancamento da
ação penal, pois não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses
que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via,
já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser
oportunamente valoradas pelo juízo competente.
3. Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
307.775/GO,
DJe de
)
3/3/2015,
11/3/2015.
Documento eletrônico VDA56698178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:08
Código de Controle do Documento: f267cd32-ec7c-47bc-b18e-c2f2b24f0b3d

CRIMINAL. HC. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. WRIT CONTRA ATO DE
DESEMBARGADOR. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. POSTERIOR
JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL A QUO. NULIDADE DO
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. VÍCIOS QUE NÃO CONTAMINAM
O
PROCESSO.
FLAGRANTE
PREPARADO.
INOCORRÊNCIA.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
CONCRETA
FUNDAMENTAÇÃO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CUSTÓDIA.
NECESSIDADE DA MEDIDA NÃO-DEMONSTRADA. PRESENÇA DE
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
Tratando-se de habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em writ
anteriormente impetrado e evidenciado o julgamento do mérito pelo Tribunal
a quo, conheço da impetração como substitutiva de recurso ordinário.
Os defeitos por ventura existentes no auto de prisão em flagrante não têm o
condão de, por eles mesmos, contaminarem o processo e ensejarem a soltura
do réu.
Não há flagrante preparado, se evidenciado que os policiais, após
receberem denúncia anônima a respeito do suposto envolvimento do
acusado em receptação de medicamentos, dirigiram-se ao local indicado e
encontraram pacotes que seriam produto de furto e teriam sido adquiridos
pelo paciente.
Hipótese em que não se aplica a Súmula 145 do STF.
Exige-se concreta motivação da decisão que indefere o pedido de liberdade
provisória, com base em fatos que efetivamente justifiquem a custódia
processual, atendendo-se aos termos do
do CPP e da jurisprudência
art. 312
dominante. Precedente.
A mera alusão ao fato de que os crimes de receptação tiveram como objeto
medicamentos, com evidente risco à população, não é suficiente para
justificar a medida com base na garantia da ordem pública.
Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual
direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas, quando
não demonstrada a presença de requisitos que justifiquem a medida
constritiva excepcional.
Deve ser concedida, em parte, a ordem para revogar a prisão cautelar
efetivada contra JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA, determinando-se a
imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo
não estiver preso, mediante condições a serem estabelecidas pelo Julgador
de 1o grau, sem prejuízo de que venha a ser decretada novamente a custódia,
com base em fundamentação concreta.
Ordem parcialmente concedida, nos termos do voto do Relator.
(HC n.
relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em
27.066/PR,
DJ de
p. 405.)
22/4/2003,
23/6/2003,

Ademais, quanto à apontada contradição do acórdão estadual, por reconhecer
a abordagem em garagem para manter a absolvição pelo porte de arma e, no mesmo
contexto, condenar por receptação sob fundamento de crime permanente, o agravo não
afasta os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56698178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:08
Código de Controle do Documento: f267cd32-ec7c-47bc-b18e-c2f2b24f0b3d

A Corte local separou os recortes fáticos de cada imputação: ausentes
elementos seguros para caracterizar o porte em via pública, manteve-se a absolvição;
presentes a posse do bem furtado, o preço vil e as circunstâncias do negócio, firmou-se a
condenação por receptação.
Pretender igualar, por via reflexa, os contextos fáticos e a análise probatória
de delitos distintos implica reavaliar credibilidade de relatos e imagens e reorganizar as
premissas do julgado, o que é incompatível com o âmbito do especial.
Ademais, no tocante à nulidade por violação às regras de inviolabilidade de
domicílio e prova ilícita por derivação, o agravo não supera a conclusão de ausência de
prequestionamento específico.
A decisão monocrática assentou que os acórdãos da origem, inclusive no
julgamento dos embargos de declaração, não enfrentaram a tese sob a ótica dos
dispositivos invocados nem proferiram juízo específico acerca de ilicitude da prova
obtida com ingresso no domicílio.
A alegação de prequestionamento implícito não se sustenta sem demonstração
de que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, ainda que sem menção
numérica, o que não ocorreu. A exigência de prévio enfrentamento da questão federal
pelo tribunal de origem é pressuposto do conhecimento do especial, e a tentativa de
suprir omissão por inovação em aclaratórios não se presta a formar o necessário requisito.
Nessa linha, incidem os óbices das Súmulas
e
cujos
211/STJ
282/STF,
enunciados dispõem, respectivamente: “Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal
a quo.” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
.”
recorrida, a questão federal suscitada
Também o dissídio jurisprudencial não deve ser conhecido.
Os argumentos do agravo não infirmam a constatação de ausência de cotejo
analítico. A demonstração da divergência qualificada exige a comparação técnica entre o
acórdão recorrido e os paradigmas, indicando semelhança fática e interpretação
divergente do mesmo dispositivo de lei federal. A mera reprodução de ementas, sem
estabelecer a correlação entre contextos e sem explicitar a divergência na aplicação do
direito federal, não caracteriza o dissenso apto a viabilizar a alínea de divergência.
Permanece, pois, a inviabilidade de conhecimento por esse fundamento.
A propósito:

"O óbice da não comprovação do dissídio jurisprudencial deve ser refutado
na peça do agravo com a demonstração de que as razões do recurso especial
não se limitaram à transcrição de ementas, pois invocou-se a divergência
com cotejo analítico da similitude fática e conclusão jurídica diversa na
Documento eletrônico VDA56698178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:08
Código de Controle do Documento: f267cd32-ec7c-47bc-b18e-c2f2b24f0b3d

interpretação de dispositivo legal." (AgRg no
, relator
AREsp n. 3.060.582/SP
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/2/2026,
)
18/2/2026.

"A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com meras
transcrições de ementas, tal como ocorreu no presente caso, sendo
absolutamente indispensável o cotejo analítico, de sorte a demonstrar a
devida similitude fática entre os julgados confrontados.
7. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, o parecer
ministerial não possui caráter vinculativo." (AgRg no
,
REsp n. 2.398.933/SP
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe de
)
5/3/2024.

No que tange ao cerceamento de defesa à luz da regra que faculta a
apresentação de razões na instância de segundo grau, o agravo não afasta a conclusão de
inexistência de sucumbência e de prejuízo.
A apelação defensiva foi interposta contra sentença absolutória que acolheu
integralmente a pretensão da defesa, nos exatos termos da pretensão defensiva (fls. 252-
255), sem que a apelação defensiva – dirigida contra decisão que lhe foi inteiramente
favorável – ostentasse utilidade concreta.
Nesse contexto, a ausência de abertura de prazo para razões da apelação da
defesa não se traduz em cerceamento de defesa quando ausente o binômio necessidade-
utilidade da insurgência, nem se indica prejuízo específico.
O acórdão dos embargos de declaração, inclusive, registrou a total ausência de
interesse recursal da defesa quanto à apelação interposta contra sentença absolutória que
acolhera integralmente o pedido defensivo, reconhecendo a inexistência de sucumbência
e, por conseguinte, a incognoscibilidade do reclamo (fls. 408-410):

Ora, o Acórdão ofereceu fundamentação suficiente para justificar a
conclusão adotada relativamente à insurgência ministerial, de modo claro e
de forma exauriente, respeitando o princípio do tantum devolutum quantum
apellatum (fls.
dos autos originários).
332/351,
Logo, ausentes as condições exaustivas, sequer invocadas pelo embargante,
forçosa a incognoscibilidade aqui inauguralmente antevista pelo ilustre
preopinante.
De outro lado, ainda que assim não fosse, conquanto tenha a douta Defesa
interposto recurso de apelação, com opção pela apresentação de razões em
Segunda Instância (fls. 289 e 310), verifica-se, desde logo e de forma
manifesta, a total ausência de interesse recursal, ante a inexistência de
sucumbência, requisito de admissibilidade imprescindível para conhecimento
da apelação defensiva.
Com efeito, no caso vertente, a sentença absolveu o acusado-embargante,
com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, anotando
expressamente que “... não constitui o fato infração penal...” (fls. 255), tal
Documento eletrônico VDA56698178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:08
Código de Controle do Documento: f267cd32-ec7c-47bc-b18e-c2f2b24f0b3d

como perquirido, aliás, pela ilustrada Defesa, em suas alegações finais, onde
deixou expressamente consignado que, “... diante da atipicidade dos delitos,
pugna-se pela absolvição do acusado...” (vide fls. 250).
Desse modo, tendo sido integralmente acolhido, pelo ilustre Magistrado
sentenciante, o pleito absolutório em sua versão mais vantajosa, frise-se ,
restou evidenciado que o acusado não suportou qualquer prejuízo
sucumbencial.
Com efeito, é imprescindível, para a interposição e conhecimento de
qualquer recurso, a presença do binômio necessidade-utilidade, traduzido na
possibilidade de obtenção, por meio do recurso, de situação mais favorável
ao recorrente do que aquela resultante da decisão recorrida.
Dessarte, sendo incontroverso que a exculpação se deu exatamente nos
termos pleiteados pelo acusado e em seu grau mais vantajoso
defensivamente, tem-se a incognoscibilidade do reclamo externado, ditada
pela patente inexistência da utilidade recursal, na medida em que não se
pode postular prestação jurisdicional daquilo que já fora materialmente
concedido.

O
§ 4o, do Código de Processo Penal dispõe que se o apelante
art. 600,
declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior
instância serão os autos remetidos ao tribunal
onde será aberta vista às partes,
ad quem
observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. Contudo, tal
regra instrumental pressupõe a existência de interesse recursal e sucumbência.
Em paralelo, o
do Código de Processo Penal estabelece que nenhum
art. 563
ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa. Também a orientação desta Corte Superior é no sentido de que a decretação de
nulidade reclama a efetiva demonstração de prejuízo e que o processamento de recurso
sem sucumbência ou sem utilidade prática não se impõe.
Em caso análogo, a jurisprudência desta Corte assentou que é imprescindível
a demonstração de prejuízo para a declaração de nulidade de ato processual e que não há
interesse recursal quando inexiste vantagem prática decorrente do provimento do
recurso. Ilustrativamente:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. PLEITO
DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO.
APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DE APELAÇÃO.
§ 4o, DO CPP.
ART. 600,
PUBLICAÇÃO OFICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 3. INTIMAÇÃO POR
CARTA PRECATÓRIA. PEDIDO NÃO FORMULADO PERANTE O
TRIBUNAL.
DO CPP. RAZÕES APRESENTADAS POR
ART. 565
ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
DO CPP. 4.
ART. 563
DOSIMETRIA. PENA-BASE DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua
admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via
Documento eletrônico VDA56698178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:08
Código de Controle do Documento: f267cd32-ec7c-47bc-b18e-c2f2b24f0b3d

recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de
ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. O pedido de intimação para apresentar razões se insere na faculdade
constante do
§ 4o, do CPP, que autoriza a apresentação das razões
art. 600,
diretamente na instância superior. Contudo, não foi requerida ao Tribunal de
Justiça a intimação por meio de carta precatória, razão pela qual não teria
como ser atendido pleito que sequer foi formulado. Note-se que a intimação
por meio de carta precatória havia sido autorizada pelo Magistrado de
origem, situação que não vincula, por óbvio, o Tribunal local, a quem
caberia ao causídico ter formulado igual pedido. Não o tendo feito, mostra-
se correta a intimação das "partes pela publicação oficial", nos termos da
norma em exame.
3. Não se pode descurar que o
do CPP impede o reconhecimento de
art. 565
nulidade que tenha sido causada pela parte ou para a qual tenha concorrido.
De igual forma, nos termos do
do referido diploma, não há nulidade
art. 563
se não for verificado prejuízo, o que não se verificou no caso dos autos. De
fato, as razões de apelação foram efetivamente apresentadas por advogada
dativa.
Outrossim, ainda que não tivesse sido nomeado outro causídico para
apresentar as razões, seriam devolvidas todas as matérias ao Tribunal de
origem, razão pela qual não há se falar em prejuízo.
4. A pena mínima prevista para o crime de extorsão mediante sequestro
qualificado (art. 159, § 1o, do Código Penal) é de 12 (doze) anos de reclusão,
tendo a pena-base sido fixada 1 (um) ano acima do mínimo legal, entre
outros motivos, pelo fato de a vítima ter sido mantida em cativeiro por mais
de 42 (quarenta e dois) dias.
Portanto, devidamente justificada a elevação da pena-base.
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
285.746/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2016,
1/2/2017.

Com efeito, a tese de cerceamento não demonstra, de modo concreto,
influência na formação do julgamento nem prejuízo específico, o que afasta a nulidade
pretendida, à luz do
do Código de Processo Penal. Portanto, não há violação ao
art. 563
§ 4o, do Código de Processo Penal no caso concreto.
art. 600,
Em síntese, os fundamentos do agravo regimental não são suficientes para
infirmar a decisão monocrática: permanece vedada a rediscussão das premissas fáticas
sob o pretexto de revaloração jurídica; não se configurou o indispensável debate prévio
sobre os dispositivos processuais atinentes à inviolabilidade de domicílio e prova ilícita;
a divergência jurisprudencial não foi demonstrada nos moldes legais; e não houve
comprovação de prejuízo quanto ao alegado cerceamento de defesa. Mantém-se,
portanto, a conclusão pelo conhecimento parcial do recurso especial e, nessa extensão,
pelo desprovimento.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56698178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:08
Código de Controle do Documento: f267cd32-ec7c-47bc-b18e-c2f2b24f0b3d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.253.774 / SP
Número Registro: 2026/0014935-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15010922820238260229
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCUS VINICIUS SILVA DE JESUS
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO SANTOS GREGORIO - SP392068
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS SILVA DE JESUS
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO SANTOS GREGORIO - SP392068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCUS VINICIUS SILVA DE JESUS
ADVOGADO : LUIZ FERNANDO SANTOS GREGORIO - SP392068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCUS VINICIUS SILVA DE JESUS
ADVOGADO : LUIZ FERNANDO SANTOS GREGORIO - SP392068
TERMO
Documento eletrônico VDA56936716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:59:45
Código de Controle do Documento: 48905e6a-32d6-4a30-8b20-07b845ab2a54

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
20/05/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:59:45
Código de Controle do Documento: 48905e6a-32d6-4a30-8b20-07b845ab2a54